Tribunal: TJDFT
Processo: 0719618-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO PELA OPERADORA. REQUISITOS. CONSUMIDORA PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA EM TRATAMENTO. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO ATÉ O FIM DO TRATAMENTO EM CURSO. TEMA 1082/STJ. MULTA DIÁRIA. DANO MORAL. VALORAÇÃO.
I – As razões de apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença e são correlatas com o pedido de reforma do julgado. Rejeitada preliminar de não conhecimento.
II – A Administradora-ré rescindiu o contrato relativo ao plano de saúde da autora, de modo que há pertinência subjetiva em integrar o polo passivo da demanda. Rejeitada alegação de ilegitimidade passiva.
III – A Lei no 9.656/1998 não veda a rescisão unilateral e imotivada dos contratos de planos coletivos de assistência à saúde, desde que haja disposição expressa no contrato, art. 17-A, §2o, bem como respeitada a continuidade do vínculo contratual para os beneficiários que estiverem internados ou em tratamento médico garantidor de sobrevivência ou de sua incolumidade física, salvo se a Operadora e a Administradora demonstrarem que mantiveram a assistência ao beneficiário em tratamento/internado, com a migração para plano de saúde individual ou a contratação de novo plano coletivo, Tema 1082/STJ.
IV – Na lide em exame, as rés não comprovaram a regularidade da rescisão do contrato do plano de saúde da autora, ao contrário, os elementos do processo evidenciam que o cancelamento do plano não observou as exigências contratuais e legais, além de não ter sido ofertada a portabilidade de carências pela Administradora-ré.
V - A multa cominatória tem por finalidade compelir as rés ao cumprimento da obrigação e assegurar a tutela conferida à autora, para continuidade do seu tratamento de saúde.
VI – A rescisão irregular do plano de saúde, no momento em que a beneficiária necessitou dos serviços para continuidade do tratamento de neoplasia maligna de mama metastática, exorbitou o mero aborrecimento, estresse e angústia para caracterizar evidente violação aos seus direitos de personalidade. Configurado o dano moral.
VII - A valoração da compensação moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença.
VIII – Apelações das rés desprovidas.